Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737286-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NILTON FERLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 168537980 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por NILTON FERLA, que homologou o laudo pericial e declarou o valor devido. Afirma, em suma, que a parte agravada foi beneficiada pelas concessões decorrentes da Lei n. 8.088/90; que não há preclusão da questão; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a homologação de seus cálculos apresentados. Custas recolhidas (ID 50981768). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na decisão de ID 142077369 (autos de origem), resolveu-se: No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “ através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Desse modo, foram observadas as diretrizes estabelecidas em pronunciamento judicial anterior, no laudo pericial impugnado. Caberia à parte agravante, oportunamente, ter impugnado a decisão que deliberou sobre os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90. Diante de sua inércia, a questão está alcançada pela preclusão. Em consequência, não se vislumbra, prima facie, o referido excesso de execução. Imperioso consignar que “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão” (Acórdão 1232275, 07208414220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020). Assim, a discordância em relação aos parâmetros judicialmente estabelecidos para elaboração do laudo técnico deveria ter sido manifestada tempestivamente. Portanto, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora